Tribunal: TJSP
Processo: 1000809-77.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL. SEGURO. PROPOSTA FRAUDULENTA. REPETIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
1. Observados os limites impostos pelas razões recursais, verifica-se ser incontroverso que o contrato de seguro é viciado em razão da falsificação da assinatura da autora, conforme laudo pericial grafotécnico produzido nos autos, daí a procedência da pretensão declaratória.
2.

Ementa:
CIVIL. SEGURO. PROPOSTA FRAUDULENTA. REPETIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
1. Observados os limites impostos pelas razões recursais, verifica-se ser incontroverso que o contrato de seguro é viciado em razão da falsificação da assinatura da autora, conforme laudo pericial grafotécnico produzido nos autos, daí a procedência da pretensão declaratória.
2. Destarte, não havendo contrato de seguro validamente formado, decorre da declaração de inexistência da relação jurídica o direito à restituição dos prêmios indevidamente descontados, na forma simples, incidindo correção e juros moratórios legais de cada desconto, posto não se cogitar de responsabilidade civil contratual.
3. Quanto à pretensão de danos extrapatrimoniais, parte-se do entendimento consolidado de que a mera cobrança indevida, por si só, não é causa de dano extrapatrimonial, havendo necessidade de um plus que desborde o transtorno do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão expostos.
4. Na hipótese em apreço, contudo, há dano moral a ser ressarcido uma vez que a forma como se deu a responsabilização da autora denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, em especial diante da utilização de informações privilegiadas.
5. Recurso parcialmente provido para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização de r$5.000,00 a título de danos morais.